Tribunal: TJMT
Processo: 1022798-60.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022798-60.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCARD S.A - CNPJ: 04.184.779/0001-01 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DA MULTA – NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR O DESACERTO – ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA – SENTENÇA MANTIDA POR OUTRO FUNDAMENTO – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON, na ausência da juntada de cópia integral dos autos do processo administrativo fiscal, pelo que hígida remanesce a presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo.

2. Cabe a parte autora o ônus de fato constitutivo do seu direito.

3. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A., contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Francisco Ney Gaíva, que, nos
“EMBARGOS À EXECUÇÃO”
n.o 1022798-60.2022.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, em trâmite no Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, julgou improcedente os pedidos, nos seguintes termos (ID. 202655883):

“
SENTENÇA

Trata-se de Embargos à Execução Fiscal movida por
Bradesco S/A

em face do
Estado de Mato Grosso
, ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

O Embargante pugna pela desconstituição da CDA presente na Execução Fiscal no. 1014286-88.2022.8.11.0041, preliminarmente, pela inépcia da inicial.

No mérito, afirma que não houve violação de nenhum parâmetro legal, visto que a ausência na audiência não deve gerar multa.

Pugna ainda, pela redução da multa, em virtude do princípio da proporcionalidade e razoabilidade.

A inicial foi recebida em ID no. 114753728, atribuindo o efeito suspensivo.

O requerido, intimado a se manifestar, apresentou impugnação aos Embargos (ID no. 116899453) afirmando que os atos administrativos possuem presunção de legitimidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova inequívoca, o que inexiste nos autos, por fim, pugna por manter a multa no valor aplicado.

Vieram os autos conclusos.

É o relato. Decido.

1 – DA AUSÊNCIA DE HIGIDEZ E LIQUIDEZ

A parte Embargante aduz que ausente que a CDA não preenche os requisitos para a cobrança, gerando assim, a nulidade.

Portanto, é pacífico na jurisprudência que as alegações deduzidas incidentalmente devem vir acompanhadas de prova providenciada pelo devedor, uma vez que não se admite apenas meras alegações, sem fundamentos específicos dos quais geram a nulidade da execução.

No caso em tela, não vislumbro qualquer nulidade, vez que não fora impugnado especificadamente qual requisito não foi preenchido pelo Embargado, assim sendo, é importante considerar que o mero inconformismo não gera a nulidade da execução.

Porquanto, não há o que se falar de nulidade por ausência de requisitos da CDA, eis que em todo o instante, foi justificado e motivado o referido processo administrativo, com base no CDC, eis que existente a relação consumerista.

Ademais, o art. 3o da Lei no 6.830/80, corroborado pelo disposto no art. 204 do CTN, estabelece que “a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez”, a qual só pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

Isto significa que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade, que só poderá ser afastada mediante prova inequívoca a ser produzida pelo devedor e não tendo o embargante demonstrado qualquer ilegalidade ou erro na emissão da certidão, a sua inconformidade não permite a sua nulidade, portanto, indefiro o pleito.

2 – DA LEGALIDADE DA COBRANÇA

No caso, trata-se de embargos à execução opostos pelo apelado em face do apelante, cuja CDA tem fundamento na aplicação de multas pelo PROCON, em razão de ausência injustificada em audiência de conciliação administrativa.

Com efeito, o Código de Defesa do Consumidor dispõe sobre a aplicação de sanções administrativas por infrações das normas de proteção conferidas ao consumidor, dispondo em seu art. 56, inc. I, a pena de multa, vejamos:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penas e das definidas em normas específicas:

I – multa;
(...)”

Cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto n. 2.181/97, possuindo competência para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores, inclusive, estabelece, em seu inciso X, do art. 3o c/c inciso III, do art. 4 o, que caberá ao PROCON, estadual ou municipal, no âmbito de sua competência, fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078/90.

A sanção de multas aplicadas em razão da ausência da audiência de conciliação, que deram origem a CDA impugnada, foi imposta pela violação dos §§ 1o e 2o, do art. 33, do Decreto n. 2.181/1997:

“Art. 33. As práticas infrativas às normas de proteção e defesa do consumidor serão apuradas em processo administrativo, que terá início mediante:

(...)

§ 1o Antecedendo à instauração do processo administrativo, poderá a autoridade competente abrir investigação preliminar, cabendo, para tanto, requisitar dos fornecedores informações sobre as questões investigados, resguardado o segredo industrial, na forma do disposto no § 4o do art. 55 da Lei no 8.078, de 1990.

§
2o

A recusa à prestação das informações ou o desrespeito às determinações e convocações dos órgãos do SNDC caracterizam desobediência
,
na forma do art. 330 do Código Penal
,
ficando a autoridade administrativa com poderes para determinar a imediata cessação da prática, além da imposição das sanções administrativas e civis cabíveis
.

Desse modo, embora não viole diretamente as relações de consumo, a multa aplicada pelo não comparecimento em audiência de conciliação é infração de norma de defesa do consumidor, porquanto o Decreto n. 2.181/97 integra a normatização do sistema de proteção ao consumidor.

Destaque-se que, ao estabelecer as sanções administrativas a que estão sujeitas as infrações das normas consumeristas, o art. 56 do CDC não se refere apenas àquelas previstas no próprio Código, mas a todas as outras que integram o sistema de proteção, não fazendo distinção entre normas de caráter material ou instrumental.

Vejamos o que estabelece o art. 18 do Decreto n. 2.181/97,
in verbis
:

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei no 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa

Assim, se o fornecedor do serviço não comparece à audiência estabelecida pelo PROCON, mesmo devidamente notificado, ele está violando não só as normas, mas o próprio sistema de defesa do consumidor, extraindo-se dessa conduta prejuízo a sua efetividade, evitando a desnecessária judicialização dos referidos entraves.

A propósito, esse é o entendimento jurisprudencial:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – DEVIDO PROCESSO LEGAL – OBSERVADO NA RECLAMAÇÃO –
APLICAÇÃO DE MULTA PELO PROCON EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO EM AUDIÊNCIA – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO JUSTIFICADO PELO FORNECEDOR – INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA - PENALIDADE FIXADA EM OBSERVÂNCIA AO ART. 57 DO CDC
, BEM COMO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VALOR MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. No processo administrativo que forem observados os princípios da ampla defesa e do contraditório e não ficar constatada a existência de vícios que possa desprestigiá-lo, não há que falar em sua nulidade ou da multa nele aplicada. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Diante da observância dos requisitos legais na fixação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor deve a sentença ser mantida nos seus próprios termos.” (N.U 1038072-40.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/02/2021, Publicado no DJE 12/03/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE E MOTIVAÇÃO – VALOR ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, § 11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
O não comparecimento do reclamado à audiência designada pelo órgão de defesa do consumidor, mesmo depois de devidamente notificado, enseja a aplicação de multa pelo PROCON, nos termos dos artigos 33, § 4o, do Código de Defesa do Consumidor e 32, § 2o, do Decreto no 2.181, de 20 de março de 1997.
Tendo o processo administrativo sido precedido de ampla defesa e contraditório, não há falar-se em nenhum vício que possa maculá-lo. Não há afronta ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade na dosagem da penalidade quando a autoridade do Órgão de Fiscalização fundamenta e justifica a aplicação da sanção pecuniária obedecendo às diretrizes da legislação consumerista. Não há falar em violação ao princípio da motivação quando a decisão administrativa demonstra todos os motivos que ensejou a aplicação da multa pelo órgão de defesa do consumidor. Ao julgar o recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, § 11 do CPC).” (N.U 0006575-35.2014.8.11.0007 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/12/2019)

“REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – MULTA – PROCON – NULIDADE DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO –
NÃO COMPARECIMENTO DO RECLAMADO À AUDIÊNCIA DESIGNADA NO ÓRGÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – MULTA APLICADA PELO PROCON – CABIMENTO
– DECISÃO ADMINISTRATIVA REGULARMENTE MOTIVADA COM SUBSUNÇÃO DA CONDUTA LESIVA AO CONSUMIDOR – VALOR DA MULTA APLICADA COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. O PROCON, na condição de órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, é competente para receber reclamações dos consumidores, instaurar processo administrativo e aplicar as punições previstas no ordenamento jurídico. 2
. Diante do não comparecimento em audiência designada administrativamente, sem apresentação de justificativa pelo fornecedor, se mostra legítima a aplicação de multa pela PROCON, com fulcro no artigo 55, § 4o da Lei Federal no 8.078/90 e artigo 33, § 2o do Decreto Federal 2.181/97, não tendo que falar em ausência de motivação.
3. Não há que se falar em nulidade da decisão administrativa, tampouco do procedimento que ensejou a aplicação da multa pelo PROCON, ante a observância dos preceitos legais, o respeito ao contraditório e a ampla defesa e a devida fundamentação da decisão. 4. A sanção (multa) aplicada deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva por parte da prestadora do serviço, ou seja, além de sua natureza sancionatória, deve desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal. Observados esses critérios no caso concreto, afasta-se a pretensa desproporcionalidade da penalidade cominada.” (N.U 1022424-20.2017.8.11.0041 , CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 16/05/2021)

Nesse contexto, entendo que a sanção administrativa aplicada é válida, não existindo óbice a sua imposição, tendo o
processo
administrativo atendido às normas consumeristas e o contraditório e a ampla defesa.

3– DA REDUÇÃO DA MULTA

Quanto a redução da multa, é importante considerar que punitiva é aplicada em situações nas quais se verifica o descumprimento voluntário da obrigação tributária prevista na legislação pertinente. É a sanção prevista para coibir a burla à atuação da Administração tributária. Nessas circunstâncias, conferindo especial destaque ao caráter pedagógico da sanção, deve ser reconhecida a possibilidade de aplicação da multa em percentuais mais rigorosos, respeitados, todavia, os princípios constitucionais relativos à matéria.

O valor da obrigação principal deve funcionar como limitador da norma sancionatória, de modo que se revelam abusivas as multas fixadas acima de 100% do valor originário do tributo.

Sabe-se que a garantia constitucional que proíbe a instituição de tributo com efeito de confisco, nos termos do inciso IV do art. 150 da Constituição Federal, tem o objetivo, como bem acentua o tributarista Luciano Amaro,
“evitar que, por meio do tributo, o Estado anule a riqueza privada.” (in Curso de Direito Tributário Brasileiro. 16a ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p. 168).

Conquanto esse preceito dirija-se expressamente aos tributos, a doutrina também o estendeu às multas fiscais, forte na observância do princípio da proporcionalidade ou da vedação do excesso.

Em outras palavras, a multa fiscal terá natureza confiscatória sempre que a sanção pecuniária imposta for desproporcional à norma violada e, desse modo, atingir de forma desmedida o patrimônio do sujeito passivo que descumpriu a obrigação devida.

Não obstante, por não se fazerem presentes informações e documentos nos autos a despeito da capacidade contributiva da Agravante, bem como do valor cobrado a título de imposto, impossível analisar se a multa aplicada excede o razoável; o que somente pode se concretizar por meio da produção probatória.

Diante do exposto, e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na presente demanda, razão pela qual determino a continuidade da execução, a teor do art. 487, I, do CPC.

Condeno o Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no valor de 5% do valor da causa, em virtude do princípio da causalidade.

Após o trânsito o julgado, traslade-se cópia desta sentença para os autos da ação de execução fiscal.

Publica-se. Intima-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 6 de novembro de 2023.

Francisco Ney Gaíva

Juiz(a) de Direito”

Em suas razões recursais, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita sentença merece ser reformada,
“comprovou que prestou as informações solicitadas pelo consumidor, o que foi totalmente ignorado pelo juízo de primeiro grau.”

Insiste na ausência de previsão legal para aplicação de multa, pelo não comparecimento em audiência de conciliação.

De outro lado, sustenta que não cometeu qualquer infração à legislação consumerista que justificasse a aplicação de multa, bem como o desrespeito ao princípio da razoabilidade em relação ao
quantum
fixado, e, alternativamente requer a minoração.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte apelante requer:

“
dignem-se CONHECER e
PROVER o presente Recurso para acolher a nulidade do auto de infração e consequentemente da multa aplicada, ou, eventualmente, que seja reformada a sentença ante a necessidade de revisão das multas arbitradas pelo PROCON,
bem como a diminuição do valor vez que comprovadamente
exorbitante
.
”

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme já relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo BANCO BRADESCARD S.A. contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, MT, que julgou improcedente os presentes embargos à execução.

O fato jurídico-processual revela que o ESTADO DE MATO GROSSO ajuizou, em
13.04.2022
,
a ação de execução fiscal n.o 1014286-88.2022.8.11.0041 em desfavor do BANCO BRADESCARD S.A.,
visando ao recebimento de crédito decorrente de multa administrativa – descumprimento de dispositivo do CDC,
inscritos nas CDA’s n.o 2022202597 e 2022201798,
cujo valores alcançavam, à época, a importância de
R$
121.112.37 (cento e vinte e um mil e cento e doze reais e trinta e sete centavos).

Citada, a parte executada informou o depósito integral do débito, e apresentou o presente embargos à execução no dia 22.06.2022.

Na inicial, suscita, em resumo, a inépcia da petição inicial, ausência de infração, nulidade da decisão, bem como se insurge em relação ao valor da sanção.

O ESTADO DE MATO GROSSO apresentou impugnação (ID. 202655879) alegando a regularidade da CDA, competência do PROCON, violação das normas de defesa do consumidor e legalidade e validade do processo administrativo e que a multa está em consonância dom a legislação, além de ter sido aplicada de forma proporcional e razoável.

Posteriormente, em
06.11.2023
, sobreveio a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, e condenou ao pagamento da verba honorária, fixada em 05% (cinco por cento) sobre o valor da causa, ensejando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Sabe-se que a certidão de dívida ativa, goza de presunção de certeza e liquidez, contudo tal presunção é relativa, cabendo ao devedor desconstituir por meio de prova inequívoca.

Neste sentido, é o art. 204, parágrafo único do CTN e art. 3o, parágrafo único, da Lei n.o 6.830/80,
in verbis:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

Art. 3o - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite”.

Assim, de acordo com os artigos supracitados cabe ao executado desconstituir o título, por prova inequívoca.

Como cediço, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”;

No presente caso, o apelante pretende desconstituir a CDA n.o 2022202597, que refere ao processo administrativo n.o 51001001170028533, conforme consta na inicial:

“CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – CDA n.o 2022202597, referente ao Processo Administrativo 51001001170028533”.

Entretanto, a parte apelante não se desincumbiu do encargo, visto que juntou cópia referente ao processo administrativo
n.o 51.001.001.17-0038557
.

Dessa forma, tem-se que a juntada do processo administrativo, é imprescindível para a comprovação das alegações da parte apelante e para o deslinde da controvérsia, pois apenas assim é possível verificar se ocorreu violação à legislação consumerista capaz de ensejar multa, bem como a proporcionalidade na aplicação da multa.

Nesse sentido, já decidiu esta Egrégia Câmara de Direito Coletivo e Público, veja-se:

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MULTA – PROCON – AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS A DESCONSTITUIR AS INFRAÇÕES APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO, POR DESOBEDIÊNCIA ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – RECURSO DESPROVIDO.

1 - Em decorrência da presunção de legalidade, veracidade e legitimidade do ato administrativo, o interessado deve juntar cópia integral do procedimento que culminou na decisão e multa administrativas, de modo a cumprir com o disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu, limitando-se a afirmar a ausência de infração.

2 - Ao julgar o recurso, o Tribunal deve majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (N.U 1018033-56.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 10/06/2020)

Pelo o exposto e ante tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO

ao presente recurso de apelação, e, aplico o efeito translativo, para julgar improcedente os pedidos iniciais por outro fundamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024